Tribunal: TJMT
Processo: 1045484-67.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045484-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), VILSON DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 932.759.941-15 (AGRAVANTE), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO STJ. ERRO NO CADASTRO. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APREENSÃO EM CONDOMÍNIO FECHADO. LEGALIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO ABSOLUTA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento de cédula de crédito bancário. A decisão agravada considerou comprovada a relação jurídica e a mora do devedor mediante notificação enviada ao endereço contratual.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade da constituição em mora, sob fundamento de que a notificação foi enviada a endereço com bairro e CEP incorretos por falha do banco;
(ii)
reconhecimento da ilegalidade da apreensão do bem, realizada em condomínio fechado sem autorização do possuidor; e
(iii)
extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora, ainda que a correspondência retorne com a anotação de “número inexistente”; e
(ii)
verificar se a apreensão de veículo em condomínio fechado, por Oficial de Justiça munido de mandado judicial, configura violação de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos contratos de alienação fiduciária, a mora tem natureza
ex re
e decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, de modo que a notificação extrajudicial prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 serve como instrumento de comprovação formal da impontualidade.

5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese no Tema n. 1.132 de que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato para a comprovação da mora, com dispensa da prova do recebimento efetivo pelo devedor ou por terceiros.

6. A validade da comprovação da mora subsiste mesmo quando a correspondência retorna com anotações de “não procurado”, “endereço insuficiente” ou “número inexistente”, uma vez que a lei exige o envio ao endereço contratual e não a entrega efetiva, conforme orientação do REsp n. 2205481/MA e precedentes desta Segunda Câmara de Direito Privado (AI n. 1035445-11.2025.8.11.0000 e AI n. 1033468-81.2025.8.11.0000).

7. A notificação foi enviada ao endereço constante do contrato assinado pelo próprio agravante, circunstância que, por si só, atende à exigência legal e afasta o argumento de falha exclusiva do credor.

8. A assinatura do instrumento contratual pelo devedor implica ciência e aceitação de todos os dados ali registrados. Incumbe ao contratante diligente verificar a exatidão de suas informações pessoais e exigir retificação antes de firmar o pacto, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva pela adoção de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), e de assumir as consequências de sua própria omissão.

9. O Oficial de Justiça, no exercício de múnus público e amparado por mandado judicial que autoriza a busca e apreensão em qualquer local da comarca, detém legitimidade para ingressar em condomínio fechado e efetivar a medida, independentemente da autorização do morador ou possuidor do bem, pois a legislação processual civil, nos arts. 212, § 2º, e 782, §§ 1º e 2º, autoriza o cumprimento de diligências em horários especiais e locais diversos, inclusive com o emprego de força policial, para assegurar a efetividade das ordens judiciais.

10. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta o prejuízo do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5º, XI; DL n. 911/1969 - art. 2º, § 2º, art. 3º; CPC - art. 212, § 2º, art. 300, art. 782, §§ 1º e 2º, art. 1.021.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 72, Tema Repetitivo n. 1.132, REsp n. 2205481/MA, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF; TJMT – AI n. 1035445-11.2025.8.11.0000, AI n. 1033468-81.2025.8.11.0000, ApCiv n. 1069409-66.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo requerido
VILSON DE OLIVEIRA LOPES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária registrada sob o n.
1115383-29.2025.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO GM S.A.
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento.

Na origem, o
Banco GM S.A.
narrou ter celebrado com o requerido, em 11/abril/2025, cédula de crédito bancário sob o n. 7046548, no valor de R$ 133.678,35 (cento e trinta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), com obrigação de pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 4.061,15 (quatro mil, sessenta e um reais e quinze centavos), com vencimento da primeira em 15/abril/2025 e da última em 15/abril/2030. (id. 215197586)

Para garantia do avençado, o requerido ofereceu em alienação fiduciária o veículo marca Chevrolet, modelo Tracker LT 4 Portas, motor 1.0 Turbo, ano de fabricação/modelo 2024/2025, cor branca, chassi 8AGEB76H0SR115731, placa SPX8H64, Renavam 01435750060.

O requerente afirmou que o requerido deixou de honrar as obrigações a partir da parcela n. 5, com vencimento em 15/setembro/2025. A constituição em mora se deu por notificação extrajudicial enviada por e-mail em 20/outubro/2025, ao endereço eletrônico fornecido pelo requerido no próprio contrato, com comprovante de envio acostado.

Segundo a exordial, o requerido quedou-se inerte, o que facultou ao credor o vencimento antecipado do contrato. O débito total apurado em 17/novembro/2025 alcançava R$ 141.755,32 (cento e quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), correspondente às parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos contratuais.

A instituição financeira requereu, assim, a concessão liminar da busca e apreensão do veículo, com posterior depósito nas mãos do representante do credor e citação do requerido para pagar a integralidade da dívida em 5 (cinco) dias ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias. No mérito, postulou a declaração de rescisão do contrato, a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor e a condenação em custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito.

O Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
deferiu liminarmente o pedido
, com amparo no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ao fundamento de que o contrato comprovou a relação jurídica entre as partes, a planilha anexada detalhou a evolução da dívida e a notificação extrajudicial comprovou a mora do devedor. (id. 215632631)

Inconformado,
Vilson de Oliveira Lopes
interpôs o presente recurso de
agravo de instrumento
, no qual narrou que o veículo foi apreendido em 02/dezembro/2025 por Oficial de Justiça. Em caráter preliminar, requereu a concessão da gratuidade da justiça, alegando renda mensal de R$ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais) e impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. (id. 336247359)

No mérito, sustentou a invalidade da constituição em mora. Argumentou que adquiriu o veículo zero quilômetro na concessionária Gramarca, representante autorizada do Banco GM, a qual realizou o serviço de emplacamento, cujo custo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) foi embutido pelo próprio banco no contrato de financiamento.

Segundo o agravante, no processo de emplacamento n. 00237724/2025, a concessionária teria lançado o endereço correto do agravante na Avenida Manoel José de Arruda, n. 3177, Bloco 25, Apartamento 303, bairro Bela Marina, Cuiabá/MT, CEP 78070-720, com juntada do comprovante de residência correspondente e emissão da Nota Fiscal n. 344448 em seu favor com os mesmos dados.

Ocorre que o banco teria lançado no contrato de financiamento o bairro errado, Carumbé, CEP 78050-720, em vez de Bela Marina, razão pela qual a notificação de mora foi enviada a endereço inexistente para os Correios, que a devolveram com a anotação “número inexistente”.

O agravante sustentou configurar-se, nessa conduta, falha na prestação do serviço imputável exclusivamente ao credor (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), que detinha em sua base de dados o endereço correto. Com amparo no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça e em jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, pugnou pela invalidade da mora e pela consequente extinção da ação de origem por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Aduziu, também, ilegalidade no cumprimento do mandado. Afirmou que, na data da apreensão (02/dezembro/2025), o veículo estava sob a guarda do Sr. Yanomani Cardoso, no Condomínio Viva Coxipó, bairro Parque Geórgia. Conforme declaração anexa, a Oficial de Justiça, acompanhada de viatura da Polícia Militar e dois representantes do banco, adentrou o condomínio fechado sem autorização do morador e efetuou a apreensão. Alegou violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, por ausência de mandado judicial para aquele endereço específico e de consentimento do morador.

Em sede liminar, requereu a concessão de efeito suspensivo para impedir a consolidação da propriedade pelo agravado, cujo prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei n. 911/69 estaria em curso, bem como a devolução do veículo. No mérito, postulou a declaração de nulidade da mora, o reconhecimento da ilegalidade da apreensão e a extinção da ação de busca e apreensão.

A relatora designada concedeu a gratuidade da justiça ao agravante exclusivamente para fins recursais, a fim de viabilizar o exame do recurso. No que diz respeito ao pedido de tutela recursal,
o efeito suspensivo foi indeferido
, com o fundamento de que os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil não estavam presentes, em especial quanto à probabilidade do direito invocado pelo agravante. (id. 336839398)

A decisão interlocutória consignou que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, em observância ao §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, e que o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça firmou ser suficiente, para comprovação da mora, o simples envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do efetivo recebimento ainda que a correspondência retorne com anotações dos Correios.

Acrescentou que as divergências entre comprovantes de endereço, o serviço de despachante e os dados cadastrais demandariam dilação probatória incompatível com a cognição sumária. Do mesmo modo, a questão da apreensão em condomínio fechado exigiria apuração fático-probatória mais aprofundada. Por tais razões, indeferiu o pedido de tutela recursal, mantendo a decisão agravada.

Irresignado,
Vilson de Oliveira Lopes
interpôs recurso de agravo interno para submeter a matéria ao colegiado, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Em relação ao fundamento central da decisão monocrática, o agravante discorda da premissa de que a análise dos documentos acostados ao agravo de instrumento demandaria dilação probatória. (id. 339298881)

Diferencia dilação probatória, que compreenderia produção de prova pericial, oitiva de testemunhas e instrução probatória complexa, de simples análise de prova pré-constituída, assim entendida aquela documental formada antes do ajuizamento da ação. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça para sustentar que documentos preexistentes ao processo são admissíveis sem necessidade de instrução.

Reitera que o banco detinha em sua base de dados o endereço correto do financiado e sustenta que a conduta do agravado viola o princípio da boa-fé processual, pois o banco teria se valido da própria torpeza ao enviar a notificação para endereço que sabia ser incorreto. Invoca, ainda, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná e insiste que a ausência de mora válida implica extinção da ação de origem sem resolução do mérito.

Por fim, o agravante postula o exercício do juízo de retratação pela relatora ou, caso não seja esse o entendimento, a submissão do recurso ao colegiado. No mérito, pugna pela cassação da decisão monocrática, com concessão da liminar, determinação de restituição do veículo, declaração de nulidade da constituição em mora e extinção da ação de busca e apreensão n. 1115383-29.2025.8.11.0041. Requer, ainda, o reconhecimento do risco de ineficácia da tutela jurisdicional diante da possibilidade de alienação do veículo em leilão.

Posteriormente, por meio de nova petição, o agravante noticiou que o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, certificado pela secretaria, com consequente remessa dos autos conclusos para julgamento.

Informou ele, ainda, que, em consulta ao sítio eletrônico do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, constatou a transferência do veículo para outra unidade da federação em 02/fevereiro/2026, fato que representa, a seu ver, risco iminente de alienação em leilão e de frustração da prestação jurisdicional, caso o agravante se sagre vitorioso. Pugnou, com caráter de urgência, pela inclusão do recurso em pauta para julgamento. (id. 347402895)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vilson de Oliveira Lopes
contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento n. 7046548 firmado com o
Banco GM S.A.

O cerne recursal reside na alegação de nulidade da constituição em mora por suposto envio da notificação extrajudicial a endereço incorreto, bem como na arguição de ilegalidade da apreensão do veículo efetivada no interior de condomínio fechado sem autorização do condômino que estava na posse do bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, importa registrar que julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento tem como consequência direta o prejuízo do Recurso de Agravo Interno interposto pelo agravante em face da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA

A comprovação da mora é pressuposto indispensável à propositura de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Esse requisito está expressamente consagrado na Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Para bem compreender a questão, convém distinguir, de início, a constituição da mora de sua comprovação formal. Nos contratos de alienação fiduciária, a mora tem natureza
ex re
, o que significa dizer que ela se constitui automaticamente pelo simples vencimento do prazo pactuado para pagamento, independentemente de qualquer providência adicional do credor. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 14, de 04/junho/2014)

A notificação extrajudicial, portanto, não constitui a mora em sentido estrito, pois ela já existe desde o inadimplemento; representa, antes, o instrumento formal de sua comprovação, como condição para o ajuizamento da ação. Essa distinção é relevante: o devedor em atraso já está em mora desde o vencimento da prestação, e a notificação é apenas o meio pelo qual o credor demonstra esse fato em juízo.

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 disciplina esse requisito ao prever que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. A norma não exige que o destinatário assine pessoalmente o aviso, nem que a correspondência seja efetivamente entregue.

Para além da literalidade do dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, firmou tese vinculante segundo a qual basta o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, com dispensa da prova do recebimento, quer pelo próprio devedor, quer por terceiros.

A amplitude dessa orientação é significativa e merece atenção especial. O próprio Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Tema 1.132 se aplica inclusive quando a correspondência retorna com a anotação “não procurado” (e, por extensão lógica, com “número inexistente”), porquanto o que a norma exige é o envio ao endereço contratual, e não a entrega efetiva ao destinatário. (STJ, REsp 2205481/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 16/10/2025)

Esta Segunda Câmara de Direito Privado consolidou posição alinhada a esse entendimento. Reconhece-se, nessa linha, a validade da notificação enviada ao endereço contratual mesmo quando a correspondência retorna com a anotação “endereço insuficiente”, em perfeita consonância com o Tema 1.132 daquela Corte. (TJMT - Agravo de Instrumento n. 1035445-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026, DJE 12/02/2026)

Igualmente nesse sentido, firmou-se que é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com indicação do vencimento das parcelas inadimplidas, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT - Agravo de Instrumento n. 1033468-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026, DJE 09/02/2026)

Assentadas essas premissas normativas, passa-se ao exame dos fatos do caso concreto.

A notificação extrajudicial de mora foi enviada ao endereço constante do instrumento contratual (Av. Manoel José de Arruda, n. 3.177, Ap. 303, Bloco 25, bairro Carumbé, Cuiabá/MT, CEP 78.050-720), e a correspondência retornou com a anotação “número inexistente”. O banco credor, todavia, cumpriu o que a lei lhe impõe: o envio ao endereço previsto no contrato firmado entre as partes.

O agravante sustenta que o endereço registrado no instrumento contratual era incorreto, pois consta o bairro Carumbé em vez do bairro Bela Marina, e que a falha seria imputável exclusivamente ao banco. Aduz, ainda, que entregou comprovante de endereço correto à concessionária Gramarca no momento da aquisição do veículo. Esse argumento, contudo, não é capaz de invalidar a constituição em mora.

O contrato de financiamento foi assinado pelo próprio agravante. Com a aposição de sua assinatura no instrumento, o contratante declarou implicitamente estar ciente de todo o seu conteúdo e concordar com as informações nele consignadas, inclusive os dados pessoais ali registrados.

Incumbia ao agravante verificar, quando da assinatura do contrato, a exatidão das informações pessoais nele lançadas, tarefa elementar de qualquer contratante minimamente diligente. Identificado o erro, a providência adequada seria exigir a retificação do instrumento antes de firmá-lo, ou ao menos comunicar formalmente o equívoco à instituição financeira logo após a celebração do negócio. A omissão em adotar qualquer dessas condutas é circunstância imputável ao próprio devedor.

Nessa perspectiva, a mora em contratos de alienação fiduciária incide automaticamente com o vencimento da obrigação, de modo que não há falar em ausência de constituição em mora quando o devedor é sabedor da data em que a obrigação líquida deve ser adimplida. (TJMT - Apelação Cível n. 1069409-66.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026, DJE 19/02/2026)

Ademais, o ordenamento jurídico repudia o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
. Não é admissível que o devedor aceite os termos do contrato sem questionar os dados pessoais nele registrados e, mais tarde, quando das consequências do inadimplemento, invoque o erro que deixou de corrigir para afastar a regularidade da notificação que lhe era dirigida. Semelhante conduta não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Presente, pois, a prova do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, regular é a constituição em mora do agravante. A mora era, aliás, incontroversa: o próprio agravante não negou o inadimplemento das parcelas do financiamento, pois limitou-se a questionar a validade formal da notificação.

Reunidos, portanto, todos os requisitos legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e para o deferimento da medida liminar pelo Juízo de origem, razão pela qual a decisão agravada merece ser mantida neste ponto.

LEGALIDADE DA APREENSÃO DO VEÍCULO

O Oficial de Justiça, no exercício de seu
múnus público
, age como instrumento do Poder Judiciário no cumprimento de ordens judiciais. A autoridade que lhe confere o mandado é suficiente para legitimar a prática dos atos necessários ao cumprimento da determinação, inclusive o acesso a locais onde se encontre o bem objeto da medida.

O Código de Processo Civil, em seu art. 212, §2º, faculta ao meirinho realizar diligências em dias e horários especiais, bem como não impede que se realizem em locais distintos do endereço originalmente indicado para o réu. Acrescente-se a isso o disposto nos arts. 782, §§1º e 2º, do mesmo diploma, que autorizam expressamente o cumprimento da ordem pelo meirinho em comarcas contíguas e nas que se situem na mesma região metropolitana, além de utilizar o auxílio de força policial e o arrombamento do imóvel, caso necessário para o cumprimento da ordem judicial.

Na hipótese em exame, o mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de origem não restringiu a atuação do Oficial a um endereço específico. Ao contrário, a decisão liminar autorizou expressamente o cumprimento em qualquer local dentro dos limites da comarca, bem como o acionamento de reforço policial e o arrombamento, se necessário, com esteio nos dispositivos legais acima mencionados.

Conforme auto lavrado pela Oficial de Justiça Selma Dias Martins em 02/dezembro/2025, o veículo Chevrolet Tracker LT 4 Portas, placa SPX8H64, foi localizado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, n. 97, Condomínio Viva Coxipó, bairro Parque Geórgia, nesta capital, sob a posse de terceiro. A apreensão foi efetivada com acompanhamento de viatura policial, nos exatos termos do mandado. (id. 217012930 dos autos de origem)

O agravante argumenta que o ingresso no condomínio fechado seria ilegal, ante a ausência de autorização do condômino que estava na posse do veículo, com suposta afronta ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. O argumento não prospera.

A proteção constitucional ao domicílio não reveste caráter absoluto. O próprio art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal ressalva, de forma expressa, a possibilidade de ingresso no período diurno mediante determinação judicial. No caso concreto, o Oficial de Justiça cumpria ordem judicial emanada de juízo competente, que autorizava a busca do veículo em qualquer local da comarca e o emprego de reforço policial para viabilizar a diligência.

A autorização judicial para a prática do ato é fundamento suficiente para afastar a ilegalidade apontada pelo agravante. Desnecessária a anuência do terceiro que estava na posse do bem, porquanto o mandado judicial é, por si só, o título que legitima o ingresso no local para a efetivação da apreensão. Exigir a concordância do possuidor nessas circunstâncias seria, em última análise, criar obstáculo não previsto em lei ao cumprimento de ordens judiciais.

Não se identifica, portanto, qualquer irregularidade no ato de apreensão praticado. O Oficial de Justiça agiu dentro dos estritos limites do mandado judicial e das permissões conferidas pela legislação processual. O ponto não comporta provimento.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VILSON DE OLIVEIRA LOPES
e mantenho a decisão agravada. Ainda,
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno interposto pelo agravante, em razão do julgamento do mérito do presente recurso.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em julgamento de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória. (EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. 08/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026